Tribunal: TJMT
Processo: 1011973-94.2024.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011973-94.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOCINEIDE CATARINA MACIEL DE SOUZA - CPF: 010.431.461-30 (APELANTE), GUILHERME MONTEIRO DE CASTRO LOPES - CPF: 058.673.447-38 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (APELADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOCINEIDE CATARINA MACIEL DE SOUZA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S.A., MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA, BANCO PAN S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL. MÍNIMO EXISTENCIAL
NÃO DEMONSTRADO
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por consumidora, servidora pública estadual, contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento), ajuizada com base na Lei no 14.181/2021. A autora alegou comprometimento da renda com descontos relativos a contratos de crédito consignado e não consignado, requerendo a limitação das parcelas, a preservação do mínimo existencial e a instauração de processo de repactuação com seus credores. A sentença rejeitou o pedido, reconhecendo a ausência de pressupostos legais para a instauração do procedimento especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Apelante comprovou situação de superendividamento nos termos do art. 54-A do CDC; (
ii
) estabelecer se os descontos comprometeram seu mínimo existencial de modo a justificar a aplicação do procedimento especial de repactuação; (
iii
) verificar a aplicabilidade da Lei do Superendividamento à hipótese concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização do superendividamento exige demonstração objetiva da impossibilidade de pagamento das dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial, o que não restou comprovado pela Apelante, cuja renda líquida remanescente supera em mais de dez vezes o parâmetro legal de R$ 600,00 mensais fixado pelo Decreto no 11.567/2023.

A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.085) autoriza os descontos de empréstimos em conta corrente quando previamente autorizados, sendo inaplicável, por analogia, o limite de 30% previsto para empréstimos consignados.

A aplicação da Lei no 14.181/2021 exige a observância de requisitos cumulativos, incluindo prova da boa-fé, apresentação de plano de pagamento e comprovação de que os débitos são dívidas de consumo que afetam o mínimo existencial, elementos ausentes no caso concreto.

A mera existência de compromissos financeiros elevados não caracteriza, por si só, situação de superendividamento, sobretudo quando não demonstrada a inviabilidade do custeio de despesas essenciais à subsistência.

A autonomia privada nas relações contratuais somente pode ser relativizada mediante demonstração de abuso ou desequilíbrio contratual relevante, o que não foi evidenciado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A configuração do superendividamento exige demonstração objetiva de que as dívidas de consumo inviabilizam o custeio das despesas essenciais do consumidor.

A definição do mínimo existencial prevista no Decreto no 11.567/2023 vincula a atuação judicial, salvo prova robusta em sentido contrário.

A ausência de comprovação documental dos pressupostos legais do superendividamento justifica a extinção do processo de repactuação de dívidas sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXVI; CDC,
arts
. 6o, V, 54-A, §1o, e 104-A, §1o; CPC,
arts
. 85, §11, 98, §3o, e 485, IV e VI; Decreto no 11.150/2022, art. 3o; Decreto no 11.567/2023; Lei no 10.820/2003, art. 1o, §1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.085, REsp 1.863.973;

TJMT, 1000422-12.2024.8.11.0041, 1062105-50.2024.8.11.0041, 1011955-65.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOCINEIDE CATARINA MACIEL DE SOUZA contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos autos de Ação de Repactuação de
Dívidas
- Superendividamento que move contra BANCO DO BRASIL SA, MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA, BANCO PAN SA, BANCO SANTANDER BRASIL SA e PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA.

A sentença recorrida assim decidiu:

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO), ajuizada por JOCINEIDE CATARINA MACIEL DE
SOUZAcontra

Banco do Brasil S.A e OUTROS
, todos qualificados nos autos.

Aduz a autora, em síntese, que é servidora pública, que percebe renda bruta mensal de R$ 8.038,47 (oito mil, trinta e oito reais e quarenta e sete centavos), eestá em condição que se enquadra na definição legal de “
superindividamento
”, pois alega que não dispõe de recursos financeiros para pagar os seus débitos junto às requeridas sem que implique em prejuízos ao provimento de seu mínimo existencial.

Narra que possui junto às requeridas débitos alusivos à contratos de crédito consignado e não consignado que ultrapassam o limite legal, bem como argumenta que deve ser preservado o montante de no mínimoR$ 7.206,64 (sete mil, duzentos e seis reais e sessenta e quatro centavos)de sua renda, sendo o mínimo existencial da autora.

Argumenta, ademais, que não possui condições financeiras de quitação dos débitos com as requeridas, que as mencionadas dívidas são descontadas de sua conta e estão comprometendo relevantemente sua renda, e ameaçando o seu mínimo existencial, e pretende a repactuação das mencionadas dívidas.

Após tecer as questões de fato e de direito, pugna a autora, em síntese e dentre os demais pontos, liminarmente pela redução das parcelas das aludidas dívidas para o máximo de 35% de sua renda líquida mensal e proibição da negativação de seu nome, e, no mérito, pela confirmação da liminar; pela instauração do processo de repactuação de dívidas e realização da audiência conciliatória junto aos credores, e, na hipótese de não resolução consensual, pela revisão, redução de juros e integração dos contratos para a repactuação das dívidas.

Recebida a inicial, deferida a gratuidade da justiça e indeferida a antecipação de tutela, na id. 172645007.

Nas ids
. 174401251 e anexos, Contestação da requerida BANCO PAN S/A, em que a mesma, em síntese e dentre os demais pontos, suscita preliminarmente pela falta do interesse de agir, e, no mérito, refuta os argumentos da inicial; alega a ausência de ameaçada ao mínimo existencial; alega a existência de contratos válidos e anuídos pelo requerente; ausência de conduta ilícita pela requerida, e pugna pela improcedência da ação.

À id. 174743225, juntado plano de pagamento pela parte autora.

Nas ids
. 174964471 e anexos, Contestação da requerida BANCO DO BRASIL S/A, em que a mesma, em síntese e dentre os demais pontos, suscita preliminarmente pela falta de interesse de agir por não enquadramento do caso do autor no procedimento de superendividamento, e, no mérito, refuta os argumentos da inicial; alega a ausência de ameaçada ao mínimo existencial; alega a existência de contratos válidos e anuídos pelo requerente; ausência de conduta ilícita pela requerida, e pugna pela improcedência da ação.

Nas ids
. 175372897 e anexos, Contestação da requerida PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, em que a mesma, em síntese e dentre os demais pontos, refuta os argumentos da inicial; alega a ausência de ameaçada ao mínimo existencial; alega a existência de contratos válidos e anuídos pelo requerente; ausência de conduta ilícita pela requerida, e pugna pela improcedência da ação.

Nas ids
. 184286289 e anexos, Contestação da requerida MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A., em que a mesma, em síntese e dentre os demais pontos, refuta os argumentos da inicial; alega a ausência de ameaçada ao mínimo existencial; alega a existência de contratos válidos e anuídos pelo requerente; ausência de conduta ilícita pela requerida, e pugna pela improcedência da ação.

Realizado o ato de tentativa de conciliação entre as partes,
o mesmo
restou infrutífero, conforme id. 185153531.

Nas ids
. 186630338 e anexos, Contestação da requerida Banco Santander S.A., em que a mesma, em síntese e dentre os demais pontos, suscita preliminarmente pela inépcia da inicial, e, no mérito, refuta os argumentos da inicial; alega a existência de contratos válidos e anuídos pelo requerente; ausência de conduta ilícita pela requerida, e pugna pela improcedência da ação.

À id. 188912914, impugnação às contestações.

Intimada a parte requerente para a apresentação de plano de pagamento e holerite atualizado,
a mesma
juntou os documentos de ids. 196226741 e anexos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório, fundamento e decido.

Passo ao julgamento do feito, porquanto inexiste matéria específica controvertida a demandar dilação probatória (art. 355, inciso I do Código de Processo Civil).

A parte requerida, em sede de contestação, suscitou a ausência de interesse processual e ausência dos requisitos legais para o prosseguimento do procedimento de repactuação de dívida, ante a alegada renda elevada do autor.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que pretende a autora, servidora pública estadual, a redução dos descontos levados a efeito pelos réus, de modo que oportuno destacar a definição de superendividado disposta no art. 54-A do CDC:

Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial,
nos termos da regulamentação
.

Do holerite atualizado juntado à Id. 196226741/ss. se infere que são descontados pelos réus, mensalmente, o limite permitido em lei para os empréstimos consignados, sendo a sua
renda bruta atual deR$ R$ 13.598,65 (treze mil e quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos)
, e, após os descontos consignados, renda líquida deR$ 6.683,85 (seis mil e oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos),ou seja, em patamar superior à média da população, de modo que não se vislumbra a condição de
hipervulnerabilidade
.

Outrossim, dispõe a legislação pertinente,
aplicada aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso
, que:

Art. 24As consignações facultativas não ultrapassarão o limite de 120 (cento e vinte) parcelas, e terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor:(Nova redação dada ao caput pelo Dec.
650/2020
)

I -
as
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na
coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
;(Nova redação dada pelo Dec.
602/2020
)

II -
as
realizadas pelas entidades administradoras de
cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento)
, ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito
por Consignado
.

III - as realizadas pelas entidades administradoras de
cartão consignado de benefício até o limite 10% (dez por cento),
ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões
por Consignado
.(Acrescentado pelo Dec.
257/2023
)

§ 1o As margens consignáveisprevistas nos incisos deste artigosão independentes, de forma quenão concorrem entre si.

§ 2o As consignações realizadas pelas Consignatárias de que trata
este decreto
concorrerão entre si, observado o teto do percentual acima mencionado.

§ 3oCaso a soma das consignações compulsórias e facultativas excedam o limite de 70% (setenta por cento) dos rendimentos mais gratificações de caráter continuado, serão suspensos os descontos das consignações facultativas,respeitada a ordem cronológica de reserva de margem conforme parágrafo único do artigo 5o do presente decreto.

§ 4o Os empréstimos consignados poderão ter carência de até 180 (cento e oitenta) dias para desconto da primeira parcela, desde que seja acordado entre a Consignatária e o Consignado.(Acrescentado pelo Dec.
602/2020
)

De tal modo, na forma do § 1o deste dispositivo, as margens previstas nos incisos não concorrem entre si, como consequência, há
expressa autorização legal (
§ 3
o)
de consignação da soma de descontos como no caso em tela
,e apenas no caso de
excederem
substancialmente70%, o que não é o caso, poderia ter interferência do juízo.

E, ainda que assevere a existência de contratos firmados para pagamento mediante pagamento em conta corrente, certo é que, conforme sedimentado pelo Colendo STJ em
Recurso Repetitivo – Tema 1085
,“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto
esta
autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Tratam-se
de norma cogentes, cuja observância pelo juízo deve se dar inclusive de ofício, já que firmada em sede de Recurso Repetitivo, e já que incumbe ao juízo o exame dos pressupostos da ação, o que
infere-se
ausentes no caso em tela.

Conquanto a autora demonstre a vultosa quantia descontada em sua folha de pagamento, não se olvida que este livremente firmou os contratos ora contestados, obteve vantagem nos juros contratados ante a forma de pagamento ajustada, e a lei em vigor autoriza o percentual ajustado, sendo certo que não incumbe ao Judiciário intervir de forma ilimitada, já que os Bancos ora réus agem em conformidade com a previsão legal para os descontos em folha de pagamento.

Logo, extrai-se que não preenchidos os pressupostos processuais necessários ao desenvolvimento do processo de repactuação de dívidas, ausente o interesse processual, já que esta medida deve ser utilizada de forma excepcional, com prudência, visando socorrer àqueles que realmente necessitam se valer do Judiciário para a garantia do mínimo existencial, o que não resta caracterizado no caso em apreço.

Por fim, insta ressaltar que a autora não preencheu os requisitos para a instauração do processo por superendividamento, uma vez que sua renda líquida, após os descontos decorrentes de operações de crédito consignado contratadas, é muito superior ao montante estipulado como necessário ao mínimo existencial, de R$ 600,00(seiscentos reais), conforme estabelecido pelo Decreto no 11.150/2022, sendo a improcedência do prosseguimento do feito e a sua extinção, medidas que se impõem.

Neste sentido é a jurisprudência do TJ/MT:

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE
DÍVIDAS .
SUPREENVIDAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDA. DESNECESSIDADE. MÍNIMO
EXISTENCIALPRESERVADO .
DESCONTOS DENTRO DO LIMITE PERMITIDO.JUÍZO DE IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO .
CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por SIRLENO GOMES
DE OLIVEIRA, contra sentença que julgou improcedente a Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em face dos Apelados Banco Pan S.A.; Banco Itaú Consignado S.A ., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Industrial Do Brasil S/A, Banco Do Brasil Sa, Banco Master S.A, Capital
Consig
Sociedade De Crédito Direto S .A.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante preenche os requisitos previstos na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) para a instauração do processo de repactuação de dívidas, com a preservação do mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A produção de prova pericial foi considerada desnecessária, pois os cálculos e verificações necessárias podem ser realizados por meio de simples cálculos aritméticos com base nos documentos apresentados.
4 .
A Lei no 14.181/2021 assegura a proteção ao consumidor superendividado, garantindo a preservação do mínimo existencial. A apelante não preencheu os requisitos para a instauração do processo por superendividamento, uma vez que sua renda líquida, após os descontos compulsórios e os decorrentes de operações de crédito, é superior ao mínimo existencial de
R$ 600,00,
conforme estabelecido pelo Decreto no 11.150/2022. Os descontos consignados relativos a empréstimos e cartões de crédito estão dentro dos limites permitidos pela legislação aplicável. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.

Tese de
julgamento:A
produção de prova pericial pode ser indeferida quando as provas documentais e cálculos aritméticos são suficientes para a formação do convencimento do
juiz .
”2. O conceito de mínimo existencial é definido por critério objetivo, estabelecido por decreto regulamentador, sendo inaplicável a interpretação subjetiva. 3. A instauração da segunda etapa do procedimento de repactuação de dívidas depende da demonstração de superendividamento que comprometa o mínimo existencial do
devedor .
Dispositivo relevante citado: Lei no 14.181/2021, art. 54-A; Decreto no 11.150/2022,
art
.
3o. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1000422-12.2024 .8.11.0041, Rel. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 13/08/
2024 .
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10423451820248110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta,
julgo extingo o processo, sem resolução de mérito, pela falta dos pressupostos para o desenvolvimento do processo de repactuação de dívidas, com fulcro no art. 485, IV e VI, do CPC.

Condenoa parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais
fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o,do CPC,suspensos tendo em vista o previsto no art. 98, § 3°, do CPC.

Em suas razões recursais (ID.

305378930), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Relativização da autonomia da vontade e do princípio do
pacta sunt servanda

2.
Mínimo
existencial como conceito aberto

3. Aplicabilidade da Lei do Superendividamento

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a condição de superendividamento da recorrente e implementar o plano de pagamento apresentado, ou subsidiariamente, para nomeação de perito ou administrador judicial para elaboração de plano de pagamento compulsório.

Recurso tempestivo (ID.

305378931
) e preparo recolhido (ID.

305734873
).

Contrarrazões (
ID
s
.

305378936
,
305378935
,
305378934
e
305378933
) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JOCINEIDE CATARINA MACIEL DE SOUZA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S.A., MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA, BANCO PAN S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

A parte Apelante, em suma, defende que os princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda devem ser relativizados em face do princípio da dignidade da pessoa humana, sustentando que a Lei no 14.181/2021 estabeleceu mecanismos de proteção ao consumidor superendividado mediante sopesamento entre tais princípios.

Além disso, sustenta que o mínimo existencial constitui conceito jurídico indeterminado que deve ser analisado caso a caso, não podendo ser limitado ao valor irrisório de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto no 11.567/2023, o qual considera inadequado à realidade fática do país e potencialmente inconstitucional por ferir o princípio da dignidade humana.

Por fim, requer que seja reconhecida sua condição de superendividamento e implementado o plano de pagamento apresentado, ou subsidiariamente, a nomeação de perito ou administrador judicial para elaboração de plano compulsório.

Lado outro, as partes Apeladas asseveram que a recorrente não demonstrou efetivamente estar em situação de superendividamento, uma vez que sua renda líquida após os descontos consignados é de R$ 6.683,85, valor muito superior ao mínimo existencial estabelecido pelo Decreto no 11.150/2022.

Argumentam que os contratos foram celebrados de forma livre e consciente, dentro dos limites legais da margem consignável, e que não há comprovação de comprometimento do mínimo existencial da autora.

Sustentam ainda que a aplicação indiscriminada da Lei do Superendividamento sem os devidos requisitos legais violaria a segurança jurídica e o princípio do pacta sunt servanda.

Ao fim, pedem o desprovimento recursal, sob o fundamento de que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

1. Relativização da autonomia da vontade e do princípio do pacta sunt servanda

A apelante sustenta que o reconhecimento da situação de superendividamento implica na relativização dos princípios contratuais clássicos em favor da dignidade da pessoa humana e, consequentemente, na aplicação das normas protetivas da Lei no 14.181/2021.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a relativização do
pacta sunt servanda
nas relações de consumo exige a comprovação concreta de abusividade ou desequilíbrio contratual.

Com efeito, embora o Código de Defesa do Consumidor tenha estabelecido mecanismos de proteção ao consumidor, inclusive com a recente inclusão das normas sobre superendividamento, a intervenção judicial nos contratos deve observar critérios rigorosos e objetivos.

De fato, o princípio da força obrigatória dos contratos cede espaço, no campo das relações de consumo, ao princípio do equilíbrio contratual, à função social do contrato e à boa-fé objetiva, de modo a permitir a intervenção judicial sempre que identificada cláusula abusiva ou desequilíbrio relevante entre os direitos e deveres das partes.

O artigo 6o, inciso V, do CDC, reconhece o direito básico do consumidor à modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou que sejam excessivamente onerosas.

Todavia, essa relativização não autoriza a revisão genérica ou abstrata das cláusulas contratuais apenas com base na natureza adesiva do contrato, sob pena de comprometer a segurança jurídica e a estabilidade das relações privadas.

Para que se afaste o princípio do pacta sunt servanda, exige-se a demonstração concreta de abusividade, vantagem excessiva ou desequilíbrio injustificado, o que, no caso em apreço, não se verificou.

No caso em análise, verifica-se que a apelante é servidora pública com renda bruta de R$ 13.598,65 e renda líquida de R$ 6.683,85 após os descontos consignados, conforme holerite atualizado juntado aos autos.

A autonomia da vontade permanece sendo regra nas contratações privadas, sendo sua mitigação possível apenas nos estritos limites autorizados pelo ordenamento jurídico, o que não restou demonstrado no caso.

2. Mínimo existencial como conceito abert
o

A Recorrente alega que se encontra em situação de superendividamento, com fundamento no art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual restou demonstrado os requisitos legais para a instauração do procedimento especial previsto pela Lei no 14.181/2021.

A lei acima mencionada, que alterou o CDC para incluir o Art. 54-A, § 1o, define que a circunstância de superendividamento deve ser entendida como "
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
".

Assim, para que seja reconhecido o direito à repactuação global das dívidas sob o procedimento especial, é necessário comprovar cumulativamente o que dispõe o Art. 104-A, Caput e §1o do CDC, quais sejam: a) condição de consumidor pessoa natural; b) existência de dívidas civis de consumo, excluídas aquelas com garantia real, financiamentos imobiliários e rurais, tributos, alimentos e produtos ou serviços de luxo; c) impossibilidade de quitação integral sem comprometimento do mínimo existencial; d) boa-fé objetiva do devedor e a ausência de fraude, dolo ou má-fé; e, e) apresentação de plano de pagamento, nos termos do art. 104-A do CDC.

No caso em exame, observa-se que a autora, consumidora pessoa natural de boa-fé, sem indicação de fraude, dolo ou má-fé, possui diversas dívidas civis de consumo, apresentou comprovantes de rendimento informando alto comprometimento da renda líquida com descontos mensais referentes a contratos de empréstimo e apresentou plano de pagamento.

Todavia, não se verifica nos autos a demonstração analítica do quadro de dívidas exigíveis e vincendas, tampouco o detalhamento do mínimo existencial nos moldes da lei do superendividamento.

Considerando que o termo mínimo existencial se trata de conceito aberto trazido pela legislação, sobreveio o Decreto no 11.150/2022 com a definição deste termo ao caso concreto, sendo que a partir da edição do Decreto no 11.567/2023 houve a estipulação do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais como referência mínima.

Por oportuno, destaca-se que o valor apontado pela legislação mencionada deve ser
analisado
sob a ótica do caso concreto, que, na espécie, não se verifica hipótese de relativização do valor apontado já que não há substratos suficientes
à
evidenciar a impossibilidade de subsistência da autora ou violação da dignidade da pessoa humana.

Desta feita, embora a insurgência da parte recorrente, tenho que agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado, pois, de fato, a recorrente não preencheu requisito essencial para a
tramitação
da ação, mormente porque as dívidas de consumo por ela contraídas não comprometem o mínimo existencial, nos termos do Decreto no 11.150/22.

Sobre a temática, é a jurisprudência hodierna deste
Eg
. Sodalício:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento), ajuizada com fundamento na Lei no 14.181/2021, em face de diversas instituições financeiras, sob o argumento de ausência dos requisitos legais para concessão do benefício. A Apelante alegou comprometimento de mais de 170% de sua renda líquida, defendendo violação ao mínimo existencial e ao devido processo legal, além de pleitear a anulação da sentença ou a concessão de prazo para emenda da inicial, conforme art. 321 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) definir se a Apelante comprovou situação de superendividamento nos termos da Lei no 14.181/2021; (
ii
) verificar se houve violação ao devido processo legal pela não concessão de prazo para emenda da petição inicial; (
iii
) estabelecer se é aplicável a limitação de descontos mensais a 30% da renda líquida em razão do mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR: A caracterização do superendividamento exige a demonstração inequívoca de que as dívidas contraídas inviabilizam o custeio das despesas essenciais à sobrevivência digna do consumidor, o que não foi comprovado no caso concreto. A Apelante possui renda líquida de R$ 9.915,03, sendo que, mesmo após descontos com empréstimos e cartão de crédito, permanece com cerca de 41% desse valor, o que afasta o comprometimento integral da renda e a alegada violação ao mínimo existencial. A Lei no 14.181/2021 exige prova documental das dívidas e das despesas essenciais, além da boa-fé objetiva e da ausência de má-fé ou fraude, requisitos não comprovados de forma suficiente nos autos. A ausência de individualização das dívidas e da comprovação de que
sejam todas oriundas de relações de consumo inviabiliza a adoção do procedimento especial previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC. O art. 3o do Decreto no 11.150/2022 (alterado pelo Decreto no 11.567/2023), que fixa o mínimo existencial em R$ 600,00, pode ser relativizado mediante prova de gastos essenciais superiores, o que também não foi demonstrado. A limitação de 30% dos descontos prevista na Lei no 10.820/2003 aplica-se exclusivamente aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo extensível, por analogia, a débitos com desconto em conta corrente ou cartão de crédito, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.085. A livre contratação dos mútuos, sem demonstração de onerosidade excessiva ou cláusulas abusivas, constitui ato jurídico perfeito protegido constitucionalmente (CF, art. 5o, XXXVI), sendo indevida a interferência judicial sem a devida comprovação legal. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: A configuração do superendividamento exige a demonstração inequívoca de que as dívidas de consumo inviabilizam o custeio das despesas essenciais do consumidor, o que deve ser comprovado documentalmente. A limitação legal de descontos a 30% da renda líquida aplica-se apenas a empréstimos consignados em folha, sendo inaplicável a outras modalidades de crédito. A ausência de comprovação da natureza consumerista das dívidas impede a adoção do procedimento de repactuação previsto na Lei no 14.181/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CDC,
arts
. 6o, XII, 54-A, §1o e §3o, 104-A, §1o, e 104-B; CPC,
arts
. 321 e 373, §1o; Decreto no 11.150/2022, art. 3o, com redação do Decreto no 11.567/2023; Lei no 10.820/2003, art. 1o, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085, REsp no 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2a Seção, j. 09.03.2022,
DJe
15.03.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.103.485/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 02.09.2024,
DJe
04.09.2024; TJSP, Apelação Cível no 1028496-40.2023.8.26.0576, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Sandra Galhardo Esteves, j. 07.11.2024; TJMT, N.U. 1038620-55.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.05.2024; TJMT, N.U. 1022085-51.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.03.2024. (N.U 1062105-50.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2025,
Publicado
no DJE 24/07/2025)

Destarte, não há que se falar em revisão contratual, conforme pleiteado na exordial, uma vez que
inexistente demonstração de comprometimento do mínimo existencial nos termos da legislação.

3. Aplicabilidade da Lei do Superendividamento

A apelante sustenta que preenche todos os requisitos legais previstos na Lei no 14.181/2021 para a repactuação de dívidas, demonstrando de forma clara sua condição de superendividada e a necessidade de repactuação para preservar seu mínimo existencial.

Contudo, a análise detida dos autos revela que a situação fática não se amolda aos pressupostos legais do superendividamento.

Conforme demonstrado no holerite atualizado, a apelante possui renda líquida de R$ 6.683,85 após os descontos consignados, montante que supera em mais de dez vezes o valor de R$ 600,00 estabelecido como referência para o mínimo existencial pelo Decreto no 11.567/2023.

Ademais, grande parte das dívidas da apelante refere-se a operações de crédito consignado, as quais, nos termos do art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea "h", do Decreto no 11.150/2022, são expressamente excluídas da aferição do mínimo existencial para fins de caracterização do superendividamento.

A legislação especial sobre superendividamento foi concebida para proteger consumidores em situação de efetiva vulnerabilidade econômica, não podendo ser utilizada como mecanismo genérico de revisão contratual por aqueles que, embora tenham assumido obrigações em montante elevado, mantêm capacidade financeira para honrar seus compromissos sem comprometimento de sua subsistência básica.

Nesse sentido:

Direito do Consumidor. Agravo Interno em Recurso de Apelação. Superendividamento. Mínimo Existencial. Decreto n. 11.150/2022. Falta de Comprovação de Despesas Essenciais. Recurso Desprovido. I. Caso em Exame 1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Repactuação de Dívidas, diante da não comprovação da condição legal de superendividamento, em especial do comprometimento do mínimo existencial, fixado em R$ 600,00 pelo Decreto n. 11.150/2022. O Recorrente alega cerceamento de defesa, inconstitucionalidade do decreto e omissão quanto à análise casuística de sua situação socioeconômica. II. Questão em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção do feito por ausência de demonstração do comprometimento do mínimo existencial à luz da Lei n. 14.181/2021 e do Decreto n. 11.150/2022; (
ii
) estabelecer se a análise do superendividamento deve considerar fatores subjetivos e contextuais, ainda que não comprovados documentalmente. III. Razões de Decidir 3. A caracterização do superendividamento exige, nos termos do art. 54-A, §1o, do CDC, a comprovação objetiva da impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometer o mínimo existencial, o qual, nos termos do Decreto n. 11.150/2022, é de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais. 4. A norma regulamentar vigente, enquanto não declarada inconstitucional pelas vias próprias, vincula a atuação judicial, não podendo ser afastada com base em juízo genérico de inconstitucionalidade. 5. A análise casuística do mínimo existencial demanda prova documental idônea e atualizada das despesas incompressíveis do devedor, o que não foi apresentado pelo Recorrente. 6. A jurisprudência do STJ e do TJMT exige que, para instauração do processo de repactuação judicial de dívidas, o consumidor comprove boa-fé, apresente plano de pagamento viável e demonstre de forma documental sua situação de vulnerabilidade
financeira, requisitos não satisfeitos no caso. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A definição do mínimo existencial pelo Decreto n. 11.150/2022 vincula a atuação do Poder Judiciário, enquanto não declarada inconstitucional por órgão competente. 2. A alegação de superendividamento deve vir acompanhada de prova documental robusta da insuficiência de renda para garantir a subsistência digna. 3. A falta de demonstração objetiva dos pressupostos legais do superendividamento justifica a extinção do processo de repactuação de dívidas sem resolução do mérito.” _________ Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 54-A, §1o, e 104-A; CPC,
arts
. 85, §8o, e 98, §3o; Decreto n. 11.150/2022, art. 3o. (N.U 1011955-65.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2025,
Publicado
no DJE 21/08/2025)

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe, considerando que o caso em julgamento não se enquadra nas hipóteses previstas na legislação consumerista.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação

e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da recorrente, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025